Tribunal: CARF
Processo: 10880.968481/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.968481/2012-90
ACÓRDÃO
3101-003.847 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HBR EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO INDEVIDO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O contribuinte dispõe de 5 anos, contados do pagamento indevido, para
pleitear a restituição/compensação do indébito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar e resumir os fatos, transcrevo parte do acórdão da DRJ:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.847 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.968481/2012-90
2
“1. Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp) com aproveitamento de
suposto pagamento a maior relativo à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins não cumulativa do período de apuração de julho de 2005
(PER/Dcomp no 41911.74700.291110.1.3.04-1600, fls. 3/6).
2. A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de
não homologação da compensação (fl. 7) pois na data da apresentação do pedido já
estava extinto o direito de utilização do crédito, tendo em vista que já havia
transcorrido período superior a cinco anos entre a data de arrecadação do Darf,
15/08/2005, e a data de transmissão do PER/Dcomp em análise, 29/11/2010.
3. Cientificado do despacho decisório em 13/11/2012 (fl. 106), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade de fls. 11/19, postada em 12/12/2012
(fl. 62), na qual alega, em síntese e fundamentalmente, o seguinte:
 É credor da Fazenda Pública vez que, nos termos das Leis no 10637/02 e
10.833/03, apurou créditos da não cumulatividade do PIS e da Cofins nos anos de
2004 a 2008, os quais não foram aproveitados em sua integralidade;
 a compensação tributária está prevista na legislação, tendo o contribuinte
realizado compensações com saldos existentes relativos a pagamentos indevidos ou
a maior ocorridos no ano de 2005. Tais saldos estão identificados nas DCTF
retificadoras entregues em 13/05/2009;
 a DCTF foi retificada, originando o crédito em 13.05.2009. Conforme próprio
entendimento da Receita, o envio da DCTF constitui auto lançamento pelo
contribuinte, demarcando o inicio da contagem do prazo prescricional. Desse modo
não há que se falar em prescrição do crédito.”
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repetindo o alegado em sua
Manifestação de Inconformidade.
Vale observar que não há nos autos, ou mesmo nas alegações da Recorrente,
qualquer informação sobre Pedido de Restituição para o suposto pagamento a maior anterior à
Declaração de Compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual merece ser conhecido.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.847 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.968481/2012-90
3
1. DO PRAZO DECADENCIAL PARA PLEITEAR PAGAMENTO INDEVIDO.
Como relatado, a compensação declarada foi não homologada, em virtude de que
“na data de transmissão do documento em análise já estava extinto o direito de utilização do
crédito por terem se passado mais de cinco anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de
transmissão do PER/DCOMP”.
Das informações constantes do processo, verifica-se que a Recorrente respalda seu
pedido de crédito em DARF recolhido em 15/08/2005, a título de COFINS.
Em complemento, a PER/DCOMP foi transmitida em 29/11/2010, ou seja, 5 anos
após o recolhimento supostamente indevido.
A Recorrente alega que retificou a DCTF em 13/05/2009 e que esse seria o marco
originário do crédito tributário. Não anexou aos autos sua DCTF refiticadora.
Não assiste razão a Recorrente.
Da leitura dos artigos 165, I e 168, I, do Código Tributário Nacional, verifica-se que o
direito de restituição/compensação do Recorrente extingue-se no prazo de 5 anos contados da
data da extinção do crédito tributário, pelo pagamento do DARF. Confira-se:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;”
“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)”
Vale observar que não há nos autos, ou mesmo nas alegações da Recorrente,
qualquer informação sobre Pedido de Restituição para o suposto pagamento a maior anterior à
Declaração de Compensação, motivo pelo qual sequer levanto essa linha de argumentação e
ponderações.
In casu, o suposto crédito pleiteado, foi extinto na data de pagamento do DARF em
15/08/2005, conforme preconiza o artigo 156, I, do Código Tributário Nacional. Destarte, é essa a
data que se constitui marco inicial para a contagem do respectivo prazo decadencial.
Como a PER/DCOMP foi transmitida somente em 29/11/2010, extinto estava o seu
direito creditório.
Nego, portanto, as alegações da Recorrente e mantenho o r. acórdão da DRJ.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.847 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.968481/2012-90
4

2. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 140
DF CARF MF
Original